Tribunal: TJMT
Processo: 1002950-80.2021.8.11.0087
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA. ACIDENTE DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A condenação em lucros cessantes exige a comprovação do dano. Precedente. “Não pode subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta, dada a flagrante ofensa à literalidade dos arts. 93, IX, da CF/1988, 458, II,do CPC/1973 e 402 e 403 do Código Civil" (STJ – 3ª T - REsp 1655090/MA – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 04/04/2017 - DJe 10/04/2017). 2- O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. Precedentes. (STJ – 3ª T - REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018) e (TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002950-80.2021.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIO CESAR SOUSA GADELHA - CPF: 051.278.991-67 (RECORRENTE), RAFAEL ALEXANDRE FERREIRA - CPF: 058.018.741-19 (ADVOGADO), GISELE REGINA FERREIRA MOISES - CPF: 057.660.421-67 (ADVOGADO), AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL DE GUARANTA DO NORTE MT - CNPJ: 05.491.161/0001-49 (RECORRIDO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024